Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA COBRANÇA DE IOF. BASE DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Em que pese a inexistência de prova do valor do dano relativo ao prejuízo material com as novas contratações de empréstimos de instituição financeira que não integra o litígio, o novo pedido não constou do pleito inicial e, de modo axiomático, não foi afrontado na r. sentença. Portanto, a hipótese é de inovação recursal, a impedir o conhecimento do apelo neste ponto.
2. Tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva. Contudo, o reconhecimento da legitimidade não induz responsabilidade, de maneira direta, o que é avaliado a partir da análise do mérito da causa. No caso, o juízo a quo não conferiu responsabilidade acerca do pretenso reembolso, em dobro, dos valores cobrados a título de IOF.
3. O Imposto sobre Operações Financeiras é um tributo que incide sobre operações de crédito realizadas (art. 1o, inc. I, do Decreto 6.306/07). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (temas 618, 619, 620, 621), sedimentou o entendimento de que as partes podem convencionar o pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. No caso, a cobrança de IOF está prevista em contrato, não havendo falar de irregularidade na avença. E não consta dos autos prova inequívoca de que a instituição financeira deduziu alíquota equivocada do IOF.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.